Tribunal: TJES
Processo: 5009016-12.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009016-12.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA NICHIO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5009016-12.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO SAFRA S A

RECORRIDO: MARIA NICHIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foi apresentada contrarrazões.

V O T O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1.
Conhecem-se dos Embargos de Declaração, porquanto preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.
2.
A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de má-fé para devolução em dobro dos valores, à necessidade de modulação dos efeitos da decisão conforme Tema 929/STJ para descontos anteriores a março de 2021, e ao pedido de expedição de ofício ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.
3.
O acórdão embargado já se manifestou expressamente sobre a modalidade de devolução, afirmando que, ao realizar descontos sobre o benefício previdenciário da parte recorrida, a instituição financeira assumiu o risco de prejudicá-lo, havendo "claras evidências de que a instituição financeira assumiu o risco de prejudicá-lo" e que "presente está, o dolo do Recorrente", razão pela qual a sentença que determinou a devolução de forma não simples "não merece qualquer retoque neste ponto".

Assim, a questão da má-fé e da forma de restituição foi devidamente apreciada, sendo a pretensão da embargante mera rediscussão do mérito.
4.
Embora não tenha sido expressamente mencionado o "Tema 929/STJ" ou a "modulação de efeitos", a conclusão do acórdão sobre a conduta dolosa da instituição financeira implica a desnecessidade de aplicação de teses que condicionam a devolução em dobro à comprovação de má-fé para períodos específicos, uma vez que a má-fé foi reconhecida. A pretensão configura, portanto, tentativa de rediscutir o mérito já julgado.
5.
O acórdão analisou a questão da devolução dos valores e a participação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A como beneficiário da transferência, concluindo que a parte autora não poderia ser responsabilizada pela fraude e que a instituição financeira recorrida é quem deveria diligenciar para reaver os valores, não onerando a consumidora.

A questão foi implicitamente resolvida, sendo o pedido de ofício uma tentativa de reabrir a fase instrutória ou rediscutir a valoração das provas.
6.
Portanto, os pontos levantados nos embargos foram devidamente apreciados pelo acórdão embargado ou visam à rediscussão de matéria de mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. Não se verificam, portanto, as contradições, omissões ou obscuridades alegadas, nem erro material, a ensejar a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)